Tribunal: TJSP
Processo: 2095685-29.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621, INCISO I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA DA PETICIONÁRIA PELO DELITO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - TRANSITADA EM JULGADO – PEDIDO REVISIONAL PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, COM O REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E INDEFERIDA.
I. Caso em Exame
1. Maria Antônia de Campos Nardi foi condenada por tráfico

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621, INCISO I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA DA PETICIONÁRIA PELO DELITO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - TRANSITADA EM JULGADO – PEDIDO REVISIONAL PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, COM O REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E INDEFERIDA.
I. Caso em Exame
1. Maria Antônia de Campos Nardi foi condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pena total de 9 anos, 4 meses de reclusão e 1.399 dias-multa. A defesa ingressou com pedido de revisão criminal, alegando contrariedade à evidência dos autos e ao texto expresso da lei penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação de Maria Antônia de Campos Nardi foi contrária à evidência dos autos e ao texto expresso da lei penal, justificando a revisão criminal.
III. Razões de Decidir
3. A revisão criminal não se presta ao reexame da prova já produzida e analisada, nem à rediscussão das penas impostas.
4. A condenação foi fundamentada em provas concretas, incluindo interceptações telefônicas e depoimentos, que demonstraram a participação de Maria Antônia no tráfico de drogas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Indefere-se a ação revisional, mantendo-se a condenação de Maria Antônia de Campos Nardi.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma terceira instância de julgamento. 2. A condenação fundamentada em provas concretas não é passível de revisão por mera irresignação.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, caput; art. 35, caput; art. 40, VI.
Código de Processo Penal, art. 386, VII; art. 621, I.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.913.758/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 24.5.2021.
STJ, AgReg no AREsp no 1.819.199/MT, rel. Mina. Laurita Vaz, j. em 3.8.2021.
STJ, AgReg na RevCr no 4.730/CE, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14.9.2020.